Tribunal: TJSP
Processo: 7000326-12.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – Benefício concedido – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da benesse – Alegação de insatisfação do requisito objetivo – Sem razão – Magistrado que já considerou o dia em que preenchidos os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto como marco inicial para contagem do lapso para eventual promoção ao meio aberto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – Benefício concedido – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da benesse – Alegação de insatisfação do requisito objetivo – Sem razão – Magistrado que já considerou o dia em que preenchidos os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto como marco inicial para contagem do lapso para eventual promoção ao meio aberto – Irreparabilidade – Perfilhamento ao entendimento adota pelas Cortes Superiores, em atenção, ainda, ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.000, deste E. TJSP – Alegação de insatisfação do requisito subjetivo – Não acolhimento – Despicienda a realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, naturalmente avaliada durante o cumprimento de pena em meio intermediário – Ausência de notícia de prática de faltas disciplinares de natureza grave – Progressão recomendável para atender à finalidade ressocializadora da pena – Recurso desprovido.